Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703000-87.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ EMBARGADO: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo impetrante em face de decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança. Em suas razões recursais, aduz haver omissão, contradição e obscuridade na decisão recorrida. Argumenta que não foram analisados os dispositivos constitucionais e legais que conferem tutela ao direito em questão, tendo em vista a natureza essencial do serviço de fornecimento de água. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões. É o breve relato. Decido. A questão em discussão cinge-se à análise da existência de contradição, obscuridade e omissão quanto à análise dos dispositivos legais e constitucionais que se aplicam ao caso em exame. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco ao ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. A decisão embargada é cristalina quando dispõe sobre o não cabimento do Mandado de Segurança. Em suas razões recursais, o embargante repete a fundamentação para a análise do mérito do seu pedido. Apesar da importância do direito em questão, o pedido formulado não é tutelado por meio da ação mandamental. Sendo assim, mantenho a decisão embargada. Intime-se. Preclusa esta decisão. Arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator